Tribunal: STF
Processo: ADI 6411
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    EMENTA: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Exaurimento dos efeitos do ato impugnado. Perda do objeto. 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei nº 17.933/2020, do Estado de Santa Catarina, que vedam o corte dos serviços de energia elétrica, água, esgoto e gás até 31 de dezembro de 2020; postergam os débitos tarifários referentes aos meses de março e abril de 2020 e autorizam a sua cobrança a partir de maio de 2020 em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas sem juros, encargos ou multas. 
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o exaurimento da eficácia jurídica das normas impugnadas em controle concentrado acarreta a extinção da ação por perda superveniente do objeto.
    3. Pedido prejudicado. 
    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto - ABCON, com pedido de medida cautelar, por meio da qual requer a declaração da inconstitucionalidade das expressões “água” e “esgoto”, constantes do art. 1º e do caput do art. 2º, da Lei nº 17.933/2020, do Estado de Santa Catarina, e a interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, do parágrafo único do art. 2º do aludido diploma normativo. Eis o teor da lei impugnada: 
    “Art. 1º Fica vedado o corte dos serviços de energia elétrica, água, esgoto e gás, até 31 de dezembro de 2020, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a contar da data da publicação do Decreto Legislativo nº 18.332, de 20 de março de 2020.
    Art. 2º As empresas distribuidoras de energia elétrica, água, esgoto e gás deverão postergar os débitos tarifários de todos os consumidores do Estado de Santa Catarina, referentes aos meses de março e abril de 2020.
    Parágrafo único. Os débitos tarifários postergados serão cobrados dos consumidores a partir da conta de maio de 2020 em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas sem juros, encargos ou multas.”
    O então relator, Ministro Celso de Mello, adotou o rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/1999. 
    O Governador do Estado de Santa Catarina afirmou que a matéria tratada na Lei nº 17.933/2020 seria atinente a direito do consumidor, o que respaldaria a atuação concorrente do ente federativo para legislar sobre sobre consumo (art. 24, V, CF/1988). Pontuou, ainda, que o diploma vergastado foi editado com a finalidade de impedir o corte de serviços essenciais para o combate à disseminação do coronavírus, o que teria sido realizado com fulcro nos artigos 23, inciso II; e 24, inciso XII, da Constituição Federal (eDOC 21). 
    A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina deixou de prestar as informações solicitadas (eDOC 23). 
    O Advogado-Geral da União manifestou-se pela inconstitucionalidade da legislação estadual, por ofensa à competência do Municípios, aos quais caberia explorar e regulamentar os serviços de água e esgoto (eDOC 25). 
    O Procurador-Geral da República opinou pela improcedência do pedido em parecer assim ementado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ARTS. 1º E 2º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 17.933/2020, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE A EMERGÊNCIA SANITÁRIA PROVOCADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). IMPEDIMENTO DE INTERRUPÇÃO E DE COBRANÇA DE MULTA E DE JUROS DE MORA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (ART. 24, V, DA CF/1988). PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS VISA A MITIGAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DA DOENÇA E A PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (ART. 24, XII, DA CF/1988). PARECER PELO CONHECIMENTO DA AÇÃO E PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A regulamentação sobre a suspensão do fornecimento de serviços públicos essenciais, sem interferência no regime de exploração ou na estrutura remuneratória da prestação do serviço, insere-se no âmbito do direito do consumidor, matéria submetida à competência legislativa concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal (CF, art. 24, V). Precedentes. 2. A imposição de obrigação de fazer e de não fazer às empresas concessionárias relacionadas à interrupção do fornecimento dos serviços de água e esgoto durante o período de combate à pandemia de Covid-19 é compatível com o Código de Defesa do Consumidor e com as demais normas federais aplicáveis. 3. A manutenção de serviços essenciais como água, energia elétrica e coleta de esgoto, no contexto da pandemia de Covid-19, visa à proteção da saúde pública ao possibilitar a adoção de medidas de mitigação da propagação da doença. — Parecer pelo conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido.” 
    É o sucinto relatório. Decido. 
    O pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade encontra-se prejudicado. 
    A Lei nº 17.933/2020, do Estado de Santa Catarina, vedou o corte dos serviços de energia elétrica, água, esgoto e gás até 31 de dezembro de 2020 e postergou o pagamento dos débitos tarifários referentes aos meses de março e abril de 2020, autorizando a sua cobrança a partir de maio de 2020 em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas sem juros, encargos ou multas. Tanto o prazo de vigência da Lei quanto o prazo de parcelamento nela previsto já findaram. Assim, exauriu-se a eficácia normativa da lei estadual. 
    O exaurimento da eficácia jurídico-normativa do dispositivo legal impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, porquanto o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o exaurimento da eficácia jurídica das normas impugnadas em controle concentrado acarreta a extinção da ação por perda superveniente do objeto. Precedentes: ADI 5930-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 31.05.2019; ADI 5897, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24.4.2019, ADI 553, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.6.2018; ARE 922.536-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.12.2017.
    Em precedente com premissas fáticas análogas ao caso concreto, por decisão monocrática do eminente Ministro Roberto Barroso, esta Suprema Corte reconheceu o exaurimento de norma estadual do estado de Roraima e julgou prejudicado o pedido formulado. Segue excerto da decisão:
    “(...) 10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exaurimento da eficácia jurídica das normas impugnadas em controle concentrado acarreta a extinção da ação por perda superveniente do objeto. Confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes.
    2. Eventuais efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes. (ADI 5930-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. Em 31.05.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.1.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato, face à perda superveniente de seu objeto.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. (ARE 922.536- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. Em 18.12.2017)
    11. Assim, ante a constatação do término de vigência do ato normativo impugnado, não há que se falar em prosseguimento desta ação direta de inconstitucionalidade.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do STF e na jurisprudência desta Corte, julgo prejudicado o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade” (ADI n. 6.438, j. 10.03.2021). 
    A ratio do precedente é aplicável ao caso. Desse modo, porquanto esgotada a vigência do ato normativo impugnado, há a consequente perda de objeto desta ação de controle concentrado.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido formulado e julgo extinta a ação direta de inconstitucionalidade, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do STF e na jurisprudência desta Corte. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Arquive-se.
Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator